Tribunal: TJSP
Processo: 0101715-42.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000107961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0101715-42.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADRIANO COLOMBO SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0101715-42.2017.8.26.0050 - Voto no 37632 - RA
2
.Apelação Criminal no 0101715-42.2017.8.26.0050
Origem: 30a Vara Criminal/São Paulo
Magistrado: Dr. André Carvalho e Silva de Almeida
Apelante: ADRIANO COLOMBO SOARES
Apelado: Ministério Público
Voto no 37632

APELAÇÃO

RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA

Preliminar de inépcia da inicial Questão preclusa e
inexistente diante do preenchimento dos requisitos
exigidos em Lei Rejeição - Autoria e materialidade
delitiva nitidamente delineada nos autos
Firmes e
seguras palavras do representante da vítima, apoiadas
nas palavras dos policiais e não maculadas pela
retratação
judicial
do
réu

Absolvição

Impossibilidade

Rejeição
da
preliminar
e
desprovimento do recurso defensivo.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANO COLOMBO SOARES contra a r. sentença de fls.
169/171 que o condenou por incursão ao art. 180, §§ 1o e 2o, do
Código Penal, a pena de 03 anos de reclusão, em regime aberto,
substituídos por prestação de serviços à comunidade, cumulada
com 10 dias-multa, mais outros 10 dias-multa, no piso.
Consta da denúncia, resumidamente, que entre
os dias 05 de outubro e 10 de novembro de 2017, o réu adquiriu,
recebeu, ocultou e expôs a venda, tendo em depósito no exercício
de atividade comercial, coisa que devia saber ter origem criminosa
consistente num decodificador digital HD pertencente à “Net
Claro”. Segundo apurado, a empresa vítima teve o aparelho furtado
no dia 05 de outubro de 2017 que, em circunstâncias não
esclarecidas, o réu adquiriu e recebeu, no exercício de atividade
comercial, irregular e clandestina, de venda de equipamentos
adulterados, ciente de sua origem ilícita, que expunha à venda por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0101715-42.2017.8.26.0050 - Voto no 37632 - RA
3
meio da rede social facebook, por R$ 300,00 a unidade. Um
funcionário da empresa vítima, contudo, acertou a compra de uma
unidade e, depois de efetuar o pagamento do preço ajustado, R$
280,00 ao réu que se apresentou como “Jaspion”, foi à casa dele no
dia 10 de novembro daquele mês, oportunidade em que,
acompanhado de policiais civis, encontraram 3 decodificadores, 4
modems, 01 receptor e 1 notebook utilizado para configurar os
decoders (fls. 124/126).
Inconformado, depois de apontar inépcia da
denúncia, busca a absolvição por insuficiência de provas (fls.
175/184).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 189/191), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 201/206).
Relatei.
A questão preliminar, inaugurada apenas neste
momento processual e, portanto, alcançada pela preclusão, não
merece acolhimento.
A combativa defesa, que não havia se insurgido
contra a peça inaugural, inova ao apontar, tardiamente e sem razão,
a inépcia da denúncia, tese descabida diante da observação de que
a peça atendeu satisfatoriamente aos requisitos exigidos pelo
artigo 41 do Código de Processo Penal não tendo sido, ainda,
impugnada em momento algum anterior à sentença condenatória e
que, por isso, deve ser afastada.
Nesse sentido:
“[...] 1. A pretensão de inépcia da denúncia não foi
objeto de debate perante as instâncias anteriores,
consubstanciando sua análise neste Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0101715-42.2017.8.26.0050 - Voto no 37632 - RA
4
inadmissível supressão de instância.
2. Ainda que superado o óbice, firme é o entendimento
desta Corte Superior que, a inépcia da inicial acusatória
estaria preclusa, porquanto não agitada pela defesa
anteriormente
à
decisão
condenatória.
[...]”
(HC
160.531/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Quinta Turma, j. 26/08/2010)
“A inépcia da denúncia deve ser alegada antes da
sentença condenatória, sob pena de preclusão.” (STF -
HC - Rel. Carlos Velloso, j. 21/11/95
JSTF-Lex
212/375)
“Reputa-se superada, com o advento da sentença
condenatória, a alegação de inépcia da denúncia, por não
descrever
individualmente
as
condutas
dos
co-
partícipes.” (STF HC - j. 07/11/95 JSTF-LEX
212/359)
O art. 41 do Código de Processo Penal dispõe
sobre os requisitos da denúncia, condições estas que foram
satisfeitas: exposição do fato criminoso, identificação dos
acusados, descrição de suas condutas e classificação do crime.
Com efeito, a denúncia oferecida pelo I.
membro do Parquet narra a conduta dos réus, com descrição fática,
não havendo que se falar em inépcia da exordial.
Houve a descrição das pessoas que praticaram
os fatos criminosos (quis), os meios empregados (quibus auxiliis), a
maneira pela qual praticou (quomodo), o lugar (ubi) e o tempo
(quando).
Deste modo, figuraram plenamente assegurados
os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
elementos afastados quando de uma denúncia genérica e abstrata
, tanto que os acusados se defenderam dos fatos ali descritos,
sendo-lhe dadas todas as oportunidades de exercício ao seu direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0101715-42.2017.8.26.0050 - Voto no 37632 - RA
5
de ampla defesa, não se tratando, de forma nenhuma, de denúncia
genérica como alega a defesa.
Repilo, portanto, a questão preliminar.
No mérito melhor sorte não acompanha o réu.
Autos de exibição e apreensão (fls. 14/15), de
avaliação (fls. 16/17) e de entrega (fls. 18/19), além do laudo
pericial (fls. 66/72), atestam a indiscutível materialidade não
havendo dúvidas, como afirmou a combativa defesa, sobre quais
bens foram, efetivamente, encontrados em poder do réu.
Com a autoria, malgrado o esforço defensivo,
não foi diferente, saltando ela nítida da prova oral, sobretudo a
colhida e armazenada em meio digital no sistema SAJ.
Bruno Menezes Filho explicou que atuava na
divisão de fraudes da empresa-vítima e, nesta função, descobriu na
rede social facebook, um sujeito que se apresentava sob o
pseudônimo de “Jaspion” e vendia equipamentos decodificadores
NET desbloqueados e, por isso, passando-se por interessado,
entabulou a compra de um equipamento, tendo efetuado o
pagamento do preço ajustado, mediante depósito bancário em nome
do réu (fls. 05).
Em juízo confirmou que na sua função na divisão
de fraudes identificou anúncios em redes sociais, entre os quais o
do réu, que exibia equipamentos de propriedade exclusiva da
empresa e, por isso, negociou com o réu que passou seu número
celular e endereço e, depois de efetuar o pagamento antecipado,
foi buscar o equipamento com apoio de policiais civis que o
prenderam em flagrante, na posse de equipamentos desviados da
empresa “NET” que, inclusive, tinham logotipo e número de série
(audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0101715-42.2017.8.26.0050 - Voto no 37632 - RA
6
O policial Gerson Luis de Mora Junior
confirmou ter ido à casa do réu acompanhando um funcionário da
divisão de fraudes da NET que, depois de efetuar um depósito,
identificou o réu que, ao entregar os equipamentos, foi abordado.
Lembrou-se, que no local encontraram outros equipamentos e um
computador por meio do qual ele fazia as adulterações. Contou que
mesmo antes da entrevista o réu admitiu estar praticando tal
conduta havia cerca de 6 meses por estar desempregado indicando,
ainda, o seu “patrão”, que nominou como “Deri” (audiovisual).
Maurício Martini, confirmando o depoimento do
colega de instituição, repetiu terem sido acionados pelo
representante da NET que havia comprado um aparelho desviado,
tendo o acompanhado até o local em que encontraram outros 5 ou 6
aparelhos que o réu assumiu ter adquirido no centro da cidade,
lembrando-se que ele anunciava o equipamento em redes sociais e
também os alugava para pessoas da região, por R$ 80,00 ou R$
100,00.
Ouvido na Polícia o réu confessou que nos
últimos 6 meses estava alugando equipamentos para sintonização
de canais de tv a cabo. Contou que adquiria os equipamentos de
“Deri” no centro da cidade e fazia a “liberação” dos “SIMcards”
utilizando software instalado em seu computador pessoal, pelos
quais cobrava entre R$ 80,00 e R$ 100,00 mensais. Disse que não
tinha ciência da origem real dos aparelhos, embora soubesse que
possivelmente fossem objetos de crime. Informou ter uma
“carteira” de cerca de 20 clientes durante os 6 meses em que
atuou, além de vendas efetuadas a pessoas de outros Estados, por
meio do “mercado livre”. Confirmou ter combinado a entrega de um
aparelho no dia dos fatos, oportunidade em que foi surpreendido
com a presença de policiais civis que, autorizados, encontraram
aparelhos que estavam em seu depósito. Acrescentou que diante de
dificuldades financeiras extremas e por conta de seus filhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0101715-42.2017.8.26.0050 - Voto no 37632 - RA
7
passou a exercer tal atividade, que sabia ser ilícita (fls. 06).
Em juízo, contudo, como sói acontecer, buscou
a retratação.
Alegou que a vítima mentiu, pois foi ela própria
quem levou um aparelho e um modem para que fizesse o
desbloqueio. Admitiu, contudo, que tinha um aparelho que havia
adquirido na rua Santa Ifigênia, com o logotipo da “NET”, sem
desconfiar de sua origem. Disse que cobrou pelo reparo do
equipamento, não pela venda, alegando que se fosse vendedor teria
muitos outros equipamentos além dos 4 modems da NET que
afirmou “não servirem para nada” (sic).
A confissão, contudo, é sabido, vale não pelo
local em que fornecida e sim pela afinação e consonância com os
demais elementos de convicção que, na presente hipótese, não
deixam dúvidas sobre a sua responsabilidade criminal.
Não seria crível que um funcionário de uma
divisão especializada em fraudes agisse associado a 2 policiais
civis, nenhum deles conhecendo previamente o réu, para criarem
uma falsa versão e o acusarem de crime que não cometeu.
O conjunto probatório, formado pela prova
material do crime, consubstanciada na apreensão de equipamentos
da empresa “NET”, guarnecidos com logotipo da empresa e
números de série, ao menos um deles cuja existência o réu admitiu,
deixam claro que o réu, como ele próprio admitiu em sua primeira
oitiva, praticava crimes na época dos fatos, não havendo espaço
sequer para se cogitar uma absolvição.
As penas, mantidas nos patamares rasos, com
substituição da corporal por restritivas de direitos, mostraram-se
suficientes como resposta apta à reprovação da conduta e como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0101715-42.2017.8.26.0050 - Voto no 37632 - RA
8
óbice à reincidência, ficando conservadas tal qual lançadas, até
porque neste ponto não houve sequer insurgência defensiva.
Posto isto, REJEITO a preliminar e NEGO
PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo a condenação de
ADRIANO COLOMBO SOARES por incursão ao art. 180, §§ 1o e
2o, do Código Penal, a pena de 03 anos de reclusão, em regime
aberto, substituídos por prestação de serviços à comunidade,
cumulada com 10 dias-multa, mais outros 10 dias-multa, no piso.
EDISON BRANDÃO
Relator